Tribunal: TJDFT
Processo: 0746580-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. CITAÇÃO VÁLIDA. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária de veículo automotor, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem em favor da instituição financeira autora, diante do inadimplemento do réu e da ausência de purgação da mora no prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da citação, apta a caracterizar cerceamento de defesa, em razão de suposta ausência de clareza do mandado quanto à dupla natureza do ato de busca e apreensão e citação; (ii) estabelecer se é devido ao devedor novo prazo para purgação da mora, diante da alegada irregularidade do ato citatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária decorre do simples vencimento da obrigação, sendo suficiente, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato.
4. A notificação extrajudicial foi regularmente enviada e recebida no endereço indicado no instrumento contratual, atendendo aos requisitos legais e à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.
5. A decisão liminar deferiu expressamente a busca e apreensão do bem e a citação do réu, conferindo força de mandado ao ato judicial.
6. A certidão do oficial de justiça, posteriormente retificada, atesta a realização da citação pessoal do réu após a apreensão do veículo, gozando de presunção relativa de veracidade decorrente da fé pública.
7. A alegação genérica de irregularidade do ato citatório, desacompanhada de prova capaz de elidir a presunção de veracidade da certidão, não é suficiente para reconhecer nulidade da citação.
8. Regularmente citado, o réu deixou transcorrer in albis o prazo legal para pagamento e apresentação de contestação, legitimando o reconhecimento da revelia e o julgamento antecipado da lide.
9. Inexistente vício processual ou cerceamento de defesa, mantém-se a sentença que consolidou a propriedade do bem em favor do credor fiduciário.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 250, 355, I, 487, I, e 85, § 11; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, Tema Repetitivo no 1.132; TJDFT, Acórdão 2042556, APC 0705407-31.2024.8.07.0002, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 04.09.2025; TJDFT, Acórdão 2037921, APC 0748975-40.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 25.08.2025.